Tribunal: STF
Processo: HC 203898
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Habeas Corpus 7000198-90.2021.7.00.0000, submetido à relatoria do Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes André Eduardo Teixeira e Vitor Fernandes de Oliveira Leão foram denunciados pela prática do crime de maus tratos a animal silvestre (art. 32, §2º, da Lei 9.605/1999, combinado com os arts. 9, I, e 53, ambos do Código Penal Militar), enquanto que o paciente Caio da Silva Vieira foi acusado do cometimento do delito de apologia de fato criminoso ou do seu autor (art. 156 do Código Penal Militar). 
    De acordo com a denúncia (Doc. 2, fls. 1-4), 
    No dia 18 de outubro de 2019, por volta de 22h30min, no alojamento do NFR, dos Cabos e Soldados da 23ª Companhia de Fuzileiros do 579 Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército, os denunciados ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO, à época Soldados do Exército que estavam de serviço de permanência à Informática e Residência ao General, respectivamente (evento 3, documento 3, página 9, do IPM), encontraram e capturaram um gambá, espécime da fauna silvestre brasileira e, agindo em concurso e com unidade de desígnios, colocaram um balde sobre o pequeno animal e o arrastaram nessa condição até a um local próximo ao alojamento, no interior do quartel, ocasião em que derramaram álcool sobre o gambá e em seguida atearam fogo no animal ainda vivo, causando-lhe a morte (evento 2, documentos 1 a 4, do IPM). 
    No mesmo local onde ANDRE e VITOR FERNANDES puseram fogo no gambá, o denunciado CAIO DA SILVA VIEIRA, à época Soldado do Exército que estava de serviço de plantão ao alojamento (evento 3. documento 3. página 9. do IPM), realizou a filmagem da cena e, com vontade livre e consciente, enalteceu a prática delitiva em questão, dizendo, aos risos, as seguintes expressões, “filha da puta, vai queimar no inferno, arrombado”, "quero ver tu andar agora, filho da puta!" e “espetinho de gambá!” enquanto o pequeno animal estava sendo queimado vivo (evento 2. documentos 4 e 5. do IPM). 
    Em seguida, com consciência e vontade, o denunciado CAIO divulgou as imagens do referido crime militar ambiental gravadas por meio de telefone celular em um grupo dos Cabos e Soldados da 28 Companhia de Fuzileiros da citada Organização Militar 10MI no aplicativo WhatsApp, de onde foram possivelmente repassadas para um número indeterminável de pessoas. 
    Segundo se apurou no IPM em referência, na manhã do dia 19 de outubro de 2019, o Primeiro-Tenente RAFAEL THOMAZ, à época Comandante da Segunda Companhia de Fuzileiros da OM, ao chegar no quartel, tomou conhecimento, pelo Capitão Dos Reis, Comandante da Companhia de Comando e Apoio, e pelo Capitão Hamilton. Chefe da Segunda Seção. de que soldados da Segunda Companhia haviam ateado fogo em um gambá no interior do quartel (depoimento constante do evento 16. documento 1, do 1PM). 
    Na sequência, o oficial apurou o ocorrido junto aos seus subordinados, ocasião em que soube que os responsáveis pela captura e por derramar álcool e atear fogo no animal silvestre foram os denunciados ANDRE e VITOR FERNANDES e que o denunciado CAIO filmou a cena e a divulgou no mencionado grupo de WhatsApp. Em seguida, considerando que a Segunda Seção já havia obtido o vídeo com as imagens dos fatos, determinou ao denunciado CAIO que apagasse qualquer filmagem do ocorrido para evitar que o vídeo se propagasse e prejudicasse a reputação da Força, e participou ao Subcomandante do Batalhão. O oficial passou o comando da Segunda Companhia ao Primeiro-Tenente RAPHAEL PORTO ALVES, por motivo de transferência, o qual, de acordo com o expediente DIEx nº 10475, comunicou a referida ocorrência formalmente ao comandante do Batalhão, tendo sido instaurado IPM em 30 de outubro de 2019. 
    Conforme arquivos de vídeos constantes do evento 2 do referido IPM no sistema e-Proc/JMU, é possível constatar que militares do Exército capturaram um gambá com vida no Interior do referido alojamento, colocando sobre o animal um balde e, em seguida, levando-o para fora do recinto, jogando-lhe álcool e ateando fogo, queimando vivo, ao tempo em que o militar que fazia a filmagem enaltecia a atitude criminosa e proferia ofensas, aos risos. 
    Buscando o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar ou a incidência de institutos despenalizadores (Lei 9.099/1995 ou o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal), a Defensoria Pública da União impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal Militar, que não conheceu do pedido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 4, fl. 25):
    HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. No mesmo sentido, esta Corte tem negado conhecimento a Habeas Corpus impetrados em substituição a recursos previstos em lei para a revisão de atos apontados como ilegais, salvo, a título excepcional, quando houver teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    2. No caso concreto, não se vislumbra nenhuma ordem inconstitucional, ilegal, teratologia ou abusiva capaz de restringir ou ameaçar a liberdade de locomoção dos Pacientes e que autorize a concessão da ordem de ofício, mesmo porque os Pacientes respondem ao processo em liberdade, e a submissão à Ação Penal Militar deriva do devido processo legal.
    3. Preliminar de não conhecimento do habeas corpus acolhida. Decisão por unanimidade.
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma, que o Superior Tribunal Militar, ao não conhecer da impetração, violou a garantia constitucional da ampla defesa e negou a efetiva prestação jurisdicional aos acusados. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para cassar o acórdão proferido pela Corte Castrense e determinar ao Superior Tribunal Militar sejam apreciadas as teses defensivas. 
    É o relatório. Decido. 
    A Constituição Federal prevê no art. 5º, LXVIII, que conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
    Portanto, o Habeas Corpus é uma garantia individual ao direito de locomoção, consubstanciado em uma ordem dada pelo Juiz ou Tribunal ao coator, fazendo cessar a ameaça ou coação à liberdade de locomoção em sentido amplo – o direito do indivíduo de ir, vir e ficar. 
    Como ressalta porém Pontes de Miranda no tocante à abrangência do instituto, “a ilegalidade de prisão pode não consistir na prisão mesma, porém no processo do acusado, que corra, por exemplo, perante juiz incompetente” (Comentários à Constituição de 1946. Rio de Janeiro: Henrique Cahem, 1946. p. 323). 
    A propósito, no julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 
    Essa é a tendência atual do Habeas Corpus, que é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao acusado e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Na presente hipótese, as alegações veiculadas se qualificam como espécie de constrangimento ilegal que coloca em risco a liberdade de ir e vir. 
    Com efeito, o STM não conheceu da impetração formulada pela Defensoria Pública, consignando que os Pacientes respondem ao processo em liberdade e a submissão à Ação Penal Militar deriva do devido processo legal. Ora, os pacientes são acusados da prática de delitos cujos preceitos secundários estabelecem pena privativa de liberdade; ou seja, os atos ou as medidas implementadas na ação penal de origem possuem, ainda que de modo indireto, repercussão na liberdade dos agentes. 
    Nesse contexto, as questões suscitadas pela defesa na impetração dirigida àquela Corte revelam-se suficientes para assentar o interesse de agir, a justificar, portanto, a intervenção desta SUPREMA CORTE para que a autoridade apontada como coatora afaste o óbice de conhecimento da ação constitucional. Afinal, “Não é somente a coação ou ameaça direta à liberdade de locomoção que autoriza a impetração do habeas corpus. Também a coação ou a ameaça indireta à liberdade individual justifica a impetração da garantia constitucional inscrita no art. 5º, LXVIII, da C.F.” (HC 83162, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 26/9/2003). 
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que, afastado o óbice, o Superior Tribunal Militar julgue o Habeas Corpus 7000198-90.2021.7.00.0000 e examine as teses defensivas, decidindo como entender de direito. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente